Tribunal: STJ
Processo: 1009836-19.2023.4.01.4200
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO MARCO AURÉLIO BELLIZZE
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA SEGUNDA TURMA
Data de publicação: 2026-03-20

Inteiro teor:
EDcl no AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2949491 - RR
(2025/0195579-9)
RELATOR
: MINISTRO MARCO AURÉLIO BELLIZZE
EMBARGANTE
: UNIÃO
EMBARGADO
: MARIA EVANILDA ALVES EVANGELISTA
ADVOGADO
: GILDO LEOBINO DE SOUZA JÚNIOR - RR000543A
EMENTA
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO
ESPECIAL. OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE NÃO VERIFICADAS. ART. 1.022
DO CPC. ACÓRDÃO EMBARGADO DEVIDAMENTE FUNDAMENTADO. EMBARGOS DE
DECLARAÇÃO REJEITADOS.
. Os embargos de declaração consubstanciam recurso de fundamentação vinculada que, nos
1
termos do
do CPC, se destinam a (i) esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;
art. 1.022
(ii) suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a
requerimento; (iii) corrigir erro material.
. A matéria alegadamente omissa foi devida e suficientemente enfrentada, evidenciando que a
2
irresignação da recorrente revela, na realidade, pretensão de reforma da decisão, o que não se
coaduna com a finalidade processual dos embargos de declaração, nos termos do art. 1.022
do CPC.
. Embargos de declaração rejeitados.
3
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da SEGUNDA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em
Sessão Virtual de
a
por unanimidade, rejeitar os embargos de
12/03/2026
18/03/2026,
declaração, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Teodoro Silva Santos, Afrânio Vilela, Francisco Falcão e
Maria Thereza de Assis Moura votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Teodoro Silva Santos.
Brasília,
.
19 de março de 2026
,
MINISTRO MARCO AURÉLIO BELLIZZE Relator
Documento eletrônico VDA55180909 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCO AURÉLIO BELLIZZE Assinado em: 19/03/2026 14:52:28
Publicação no DJEN/CNJ de 23/03/2026. Código de Controle do Documento: 61550cdd-cb3f-4fd2-9c7b-a95c4e751182

EDcl no AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2949491 - RR
(2025/0195579-9)
RELATOR
: MINISTRO MARCO AURÉLIO BELLIZZE
EMBARGANTE
: UNIÃO
EMBARGADO
: MARIA EVANILDA ALVES EVANGELISTA
ADVOGADO
: GILDO LEOBINO DE SOUZA JÚNIOR - RR000543A
EMENTA
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO
ESPECIAL. OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE NÃO VERIFICADAS. ART. 1.022
DO CPC. ACÓRDÃO EMBARGADO DEVIDAMENTE FUNDAMENTADO. EMBARGOS DE
DECLARAÇÃO REJEITADOS.
. Os embargos de declaração consubstanciam recurso de fundamentação vinculada que, nos
1
termos do
do CPC, se destinam a (i) esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;
art. 1.022
(ii) suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a
requerimento; (iii) corrigir erro material.
. A matéria alegadamente omissa foi devida e suficientemente enfrentada, evidenciando que a
2
irresignação da recorrente revela, na realidade, pretensão de reforma da decisão, o que não se
coaduna com a finalidade processual dos embargos de declaração, nos termos do art. 1.022
do CPC.
. Embargos de declaração rejeitados.
3
RELATÓRIO
Trata-se de embargos de declaração opostos por UNIÃO, com fundamento
no
do CPC ao acórdão da Segunda Turma desta Corte assim ementado (e-
art. 1.022
STJ, fl. 701):
AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AUSÊNCIA
DE OFENSA AOS ARTS. 489 E 1.022 DO CPC. TRANSPOSIÇÃO DE
SERVIDOR PÚBLICO. DIREITO RECONHECIDO. MATÉRIA APRECIADA
NA ORIGEM COM VIÉS CONSTITUCIONAL. IMPOSSIBILIDADE DE
CONHECIMENTO
DO
RECURSO
ESPECIAL.
PRECEDENTES.
DISTINÇÃO. APLICAÇÃO DO
§ 2o, DO
TEMA 1.248/STF.
ART. 1.031,
IMPOSSIBILIDADE. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.
CPC/2015.
1. A conclusão acerca da viabilidade de pagamento retroativo das diferenças
remuneratórias está amparada, em especial, na interpretação das Emendas
Constitucionais
e
evidenciando a utilização, pelo Tribunal
60/2009
79/2014,
Documento eletrônico VDA54828563 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCO AURÉLIO BELLIZZE Assinado em: 09/03/2026 17:47:31
Código de Controle do Documento: 2ec3067e-bd29-45b9-957c-247806df8778

de origem, de fundamentação eminentemente constitucional, a impossibilitar
o exame da matéria neste STJ, ainda que tenha sido indicado, no recurso
especial, violação de dispositivos de lei federal.
2. Não há, no julgamento de origem, nenhuma nenhuma omissão,
contradição ou carência de fundamentação a ser sanada no julgamento da
segunda instância, portanto inexistentes os requisitos para reconhecimento
de ofensa aos arts. 489 e 1.022 do CPC. O acórdão dirimiu a controvérsia
com base em fundamentação sólida, sem tais vícios, tendo apenas resolvido
a celeuma em sentido contrário ao postulado pela parte insurgente.
3. Não se revela aplicável o Tema 1.248 do STF ao caso diante da ausência
de similitude fática, pois a controvérsia em exame não versa sobre o direito à
transposição de servidor oriundo do exterritório de Rondônia para os
quadros da Administração Federal, mas sobre a possibilidade, ou não, de
pagamento de parcelas anteriores à data do enquadramento.
4. Não há a necessidade de sobrestamento do processo com base no
§ 2o, do
pois tal previsão constitui mera faculdade do
art. 1.031,
CPC/2015,
relator quando considerar prejudicial o recurso extraordinário em relação ao
recurso especial, o que não ocorre no caso em exame, pois o recurso
especial não ultrapassa a barreira do conhecimento, considerada a
constitucionalidade da questão debatida.
5. Agravo interno desprovido.

Em suas razoes defende a existência de omissões no julgamento
embargado. Argui a insurgente que "o ponto suscitado e não analisado no sentido de
que a matéria constitucional, além de não ter sido o único fundamento do acórdão, dá
ensejo à discussão das demais normas infraconstitucionais regentes que
particularizaram a questão, em especial pelo
o da
uma vez que
art. 2
Lei 12.800/2013,
se está diante de norma constitucional de eficácia limitada" (e-STJ, fl. 717); logo não
há falar em fundamento unicamente constitucional, sendo viável o conhecimento do
recurso.
Postula, alternativamente, pela aplicação do
do CPC. Requer o
art. 1.031
acolhimento destes declaratórios (e-STJ, fls. 717-720).
Contraminuta não apresentada (e-STJ, fl. 720).
É o relatório.
VOTO
Os embargos de declaração consubstanciam recurso de fundamentação
vinculada que, nos termos do
do CPC, se destinam a (i) esclarecer
art. 1.022
obscuridade ou eliminar contradição; (ii) suprir omissão de ponto ou questão sobre o
qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento ou (iii) corrigir erro material.
Documento eletrônico VDA54828563 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCO AURÉLIO BELLIZZE Assinado em: 09/03/2026 17:47:31
Código de Controle do Documento: 2ec3067e-bd29-45b9-957c-247806df8778

Não há falar em omissões, contradição ou mesmo qualquer outro vício no
julgamento embargado. O aresto estabeleceu a ausência de ofensa ao
do
art. 1.022
CPC e firmou, no tocante ao pagamento de valores retroativos decorrentes da
transposição de servidor outrora vinculado ao Estado de Rondônia, que esta questão
foi solucionada na segunda instância com base nas Emendas Constitucionais n.
e
ou seja, com fundamentação eminentemente constitucional, a
60/2009
79/2014,
afastar a possibilidade de apreciação da matéria por esta Corte Superior.
Também se esclareceu pela impossibilidade de aplicação do teor do
do CPC. Ponderou o acórdão não haver "necessidade de sobrestamento do
art. 1.031
feito, com base no § 2o, do CPC, pois tal previsão constitui mera faculdade do relator.
Além disso, a matéria inserida no recurso extraordinário não é prejudicial ao recurso
especial, por se tratar, exclusivamente, de tema constitucional e não de tema
infraconstitucional" (EDcl no AgInt no
relator Ministro Og
REsp n. 1.876.103/RS,
Fernandes, Segunda Turma, julgado em
DJe de
.
9/11/2021,
10/12/2021)
Leia-se o que constou do acórdão embargado (e-STJ, fls. 707-710):

Constata-se não haver, no julgamento de origem, nenhuma nenhuma
omissão, contradição ou carência de fundamentação a ser sanada no
julgamento da segunda instância, portanto inexistentes os requisitos para
reconhecimento de ofensa aos arts. 489 e 1.022 do CPC.
O acórdão dirimiu a controvérsia com base em fundamentação sólida, sem
tais vícios, tendo apenas resolvido a celeuma em sentido contrário ao
postulado pela parte insurgente.
Ademais, o órgão julgador não está obrigado a responder a
questionamentos das partes, mas tão só a declinar as razões de seu
convencimento motivado, como de fato ocorreu nos autos.
[...]
No que diz respeito a alegada ofensa ao
o
quanto
art. 2 Lei n. 12.800/2013,
à impossibilidade de pagamento de valores retroativos decorrentes da
transposição de servidor outrora vinculado ao Estado de Rondônia, tendo
em vista que a EC n.
não efetuou nenhuma transposição, mas
60/2009
apenas abriu a possibilidade de os servidores nela enquadrados, dentro de
certas condições, optarem pelo ingresso nos quadros da União, conforme
assinalado na decisão agravada, o Tribunal local, ao julgar a apelação,
assim se manifestou (e-STJ, fls. 529-530 - sem grifo no original):
[...]
Dito isso, observa-se que a conclusão acerca da viabilidade de pagamento
retroativo das diferenças remuneratórias está amparada, em especial, na
interpretação
das
Emendas
Constitucionais

e
60/2009
79/2014,
evidenciando a utilização, pelo Tribunal de origem, de fundamentação
eminentemente constitucional, a impossibilitar o exame da matéria neste
STJ, ainda que tenha sido indicado, no recurso especial, violação de
dispositivos de lei federal. Nesse sentido:
Documento eletrônico VDA54828563 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCO AURÉLIO BELLIZZE Assinado em: 09/03/2026 17:47:31
Código de Controle do Documento: 2ec3067e-bd29-45b9-957c-247806df8778

[...]
Por fim, "não há necessidade de sobrestamento do feito, com base no § 2o,
do pois tal previsão constitui mera faculdade do relator. Alémart. 1.031,
disso, a matéria inserida no recurso extraordinário não é
CPC/2015,
prejudicial ao recurso especial, por se tratar, exclusivamente, de tema
constitucional e não de tema infraconstitucional" (EDcl no AgInt no
relator Ministro Og Fernandes, Segunda Turma,
REsp n. 1.876.103/RS,
julgado em
DJe de
.
9/11/2021,
10/12/2021)
Considerando, pois, que as alegações feitas neste agravo interno não são
capazes de modificar a totalidade do convencimento manifestado na decisão
da Presidência do STJ, deve ser ratificada a decisão de não conhecimento
do agravo em recurso especial.
Estão claras e devidamente fundamentadas, portanto, as circunstâncias que
ensejaram a inviabilidade de provimento ao agravo interno; sendo certo que não
configura omissão ou carência de fundamentação a ausência de apreciação sobre
ponto específico levantado pela parte, tendo em vista que o dever do julgador é o de
declinar as razões de seu convencimento motivo, o que, de fato, aconteceu.
Verifica-se, pois, que a matéria alegadamente omissa foi devida e
suficientemente enfrentada, inclusive com a citação a julgados desta Corte Superior,
evidenciando que a irresignação da parte embargante revela, na realidade, pretensão
de reforma do aresto, o que não se coaduna com a finalidade processual dos
embargos de declaração, nos termos do
do CPC.
art. 1.022
Como o julgado está devidamente fundamentado, não é caso de cabimento
destes embargos de declaração. Fica nítido que se busca, em verdade, a concessão
de efeitos infringentes, sem os vícios a ampará-los.
Veja-se:
PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO
INTERNO NO CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA.
DO
ART. 1.022
VÍCIOS NÃO CONFIGURADOS.
CPC/2015.
1. Nos termos do que dispõe o artigo 1.022 do
cabem embargos
CPC/2015,
de declaração contra qualquer decisão judicial para esclarecer obscuridade,
eliminar contradição, suprir omissão de ponto ou questão sobre a qual devia
se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento, bem como para corrigir erro
material.
2. Não há vício a ensejar esclarecimento, complemento ou eventual
integração do que decidido no julgado, pois a tutela jurisdicional foi prestada
de forma clara e fundamentada.
3. Embargos de declaração rejeitados.
(EDcl no AgInt no CC
Rel. Ministro BENEDITO GONÇALVES,
182.614/PR,
PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em
DJe
12/04/2022,
19/04/2022)
Ante o exposto, rejeito os embargos de declaração.
Documento eletrônico VDA54828563 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCO AURÉLIO BELLIZZE Assinado em: 09/03/2026 17:47:31
Código de Controle do Documento: 2ec3067e-bd29-45b9-957c-247806df8778

É o voto.
Documento eletrônico VDA54828563 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCO AURÉLIO BELLIZZE Assinado em: 09/03/2026 17:47:31
Código de Controle do Documento: 2ec3067e-bd29-45b9-957c-247806df8778

TERMO DE JULGAMENTO
SEGUNDA TURMA
EDcl no AgInt no AREsp 2.949.491 / RR
Número Registro: 2025/0195579-9
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
10098361920234014200
Sessão Virtual de
a
12/03/2026
18/03/2026
Relator dos EDcl no AgInt
Exmo. Sr. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro TEODORO SILVA SANTOS

Secretário
Bela. VANESSA ZACARIAS PEREIRA PONTES DA SILVA
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : UNIÃO
AGRAVADO
: MARIA EVANILDA ALVES EVANGELISTA
ADVOGADO : GILDO LEOBINO DE SOUZA JÚNIOR - RR000543A
ASSUNTO
: DIREITO ADMINISTRATIVO E OUTRAS MATÉRIAS DE DIREITO PÚBLICO
- SERVIDOR PÚBLICO CIVIL - REGIME ESTATUTÁRIO -
ENQUADRAMENTO
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
EMBARGANTE : UNIÃO
EMBARGADO : MARIA EVANILDA ALVES EVANGELISTA
ADVOGADO
: GILDO LEOBINO DE SOUZA JÚNIOR - RR000543A
TERMO
A SEGUNDA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, decidiu rejeitar os embargos de declaração, nos
12/03/2026
18/03/2026,
termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Documento eletrônico VDA55148017 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 19/03/2026 00:48:54
Código de Controle do Documento: 1df3e5d9-ec08-432e-a6a4-8375e8f7e8a6

Os Srs. Ministros Teodoro Silva Santos, Afrânio Vilela, Francisco Falcão e Maria
Thereza de Assis Moura votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr.
Ministro Teodoro Silva Santos.

Brasília, 18 de março de 2026
Documento eletrônico VDA55148017 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 19/03/2026 00:48:54
Código de Controle do Documento: 1df3e5d9-ec08-432e-a6a4-8375e8f7e8a6